Tribunal: TJDFT
Processo: 0735886-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735886-20.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE BASSI BORZANI APELADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO B DA SQS 113 D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de gratuidade da justiça formulado por ALEXANDRE BASSI BORZANI em sede da apelação interposta (ID 14829786, p. 19). Contrarrazões por CONVENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO B DA SQS 113 (ID 14829793, pp. 1 a 19). Pelo despacho de ID 15685938, pp. 1/2, determinada a intimação do apelante ALEXANDRE BASSI BORZANI para que, no prazo de cinco dias, comprovasse a alegada hipossuficiência econômico-financeira ou apresentasse comprovante de recolhimento de preparo recursal sob pena de deserção. Foi determinada, ainda, a retificação da autuação para que constasse como apelado somente CONVENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO B DA SQS 113, o que foi cumprido – certidão de ID 15693375, p. 1. Sobreveio petição de ALEXANDRE BASSI BORZANI (ID 15942390, pp.1 a 3) na qual anexa documentos (ID’s 15942391, 15942392, pp. 1/2, 15942395, 15942400, 15942401, 15942569, 15942570, pp. 1/2, 15942571, pp. 1/2, 15942574, 15942575, pp. 1/2, 15942585, pp. 1/2, 15942586, 15942587, 15942589, 15942590, 15942602, pp. 1/2, 15942603, pp. 1 a 3, 15942604, pp. 1/2 , 15942605, pp. 1/2, 15942606, pp. 1/2) que afirma se prestarem a comprovar situação de hipossuficiência econômico-financeira. Pugna, ainda, seja “mantido o sigilo sobre os extratos bancários anexados, dada a natureza e o conteúdo dos documentos em questão” (ID 15942390, p. 3). É o relatório. Decido. Inicialmente, é necessário analisar o pedido de manutenção de sigilo relativo aos extratos bancários anexados, conforme requerido (ID 15942390, p. 3). Verifica-se que a petição de ID 15942390 e os documentos subsequentes foram pelo próprio apelante cadastrados como sigilosos. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a publicidade dos atos processuais. O art. 189 do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.” No caso, em que pese alegação de necessidade de manutenção de sigilo dada a natureza e o conteúdo, fato é que, ao requerer a gratuidade da justiça no recurso de apelação, sua situação financeira foi por ele mesmo exposta, não havendo que se falar em violação à sua intimidade eventual não garantia de sigilo relativo a extratos bancários e outras peças conexas, acostadas aos autos pelo próprio apelante e exatamente para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. Nesse sentido, decisão monocrática de relatoria do eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques em embargos de declaração publicada em 19/11/2019 (processo no 0722718-17.2019.8.07.0000): “Com efeito, transparente o posicionamento quanto ao não deferimento do sigilo referente ao extrato bancário e demais documentos acostados ao processo que indiquem de alguma forma a situação financeira do embargante, pois sua debilidade financeira fora por ele próprio exposta ao pedir o benefício da justiça gratuita.” Dessa forma, e tendo em vista o caráter de excepcionalidade de que se deve revestir decreto de segredo de justiça, ressaltando-se necessidade de dever sempre prevalecer o interesse social na publicidade dos feitos judiciais, indefiro o pedido de sigilo formulado. Passo ao exame do mérito do pedido de gratuidade da justiça. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício. O apelante alega não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( ).” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na petição de ID 15942390, ALEXANDRE BASSI BORZANI assevera ser “advogado autônomo, sem renda mensal fixa, mas que pela média dos últimos cinco meses foi de aproximadamente R$ 4000,00” (ID 15942390, p. 1). Aduz, ainda: “Por seu turno, suas despesas mensais aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) correspondentes a: a) R$ 1.400,00 de aluguel; b) R$ 409,00 de condomínio; c) R$ 1.200,00 de pensão alimentícia para o seu filho menor, HUGO (transferido para a conta da genitora, Mayra Teixeira), com pagamento; d) R$ 345,00 especialização; e) R$ 75,00 energia elétrica; f) R$ 120,00 internet; g) R$ 70,00 telefone; h) R$ 500,00 de parcela de empréstimo obtido com a Sra. Renata Sardinha, em 17.01.2020 no valor total de R$ 6.000,00 para pagamento de despesas. Além das despesas fixas listadas acima, ainda existem os custos variáveis com seu cartão de crédito para pagamento de gasolina, alimentação e seguros. Gastos que apesar de variáveis são indispensáveis para a sobrevivência e exercício profissional do Apelante. Relativamente aos extratos e aos recebimentos, esclarece: a) mês de dezembro de 2019: recebeu R$ 5.000,00 correspondentes a um acordo extrajudicial com a empresa Villemont, no ajuste a quantia de R$ 3.800,00 era devida à cliente (Jamilla), monta repassada a Sra. Jamilla, conforme transferência realizada do dia 05.12.2019 (extrato Banco Original PJ). Assim, os honorários do Apelante foram de apenas R$ 1.200,00; e b) mês de abril de 2020: Consta um recebimento de R$ 1.500,00 em 23.04.2020 (conta Banco Original PJ), monta transferida em 24.04.2020 para a advogada Bárbara, parceira comercial do Apelante para um caso que as partes atuavam em conjunto. A quantia correspondia à segunda parcela dos honorários acordados, que por acordo pertencia à Dra. Bárbara, cabendo ao Recorrente apenas a primeira parcela, recebida em fevereiro de 2020. Informa, por fim, contar com o auxílio da genitora e do genitor (Rosângela/Bassi) e da tia (Cláudia) para o custeio das despesas com aluguel e condomínio recebidos na conta da pessoa física junto ao Banco do Brasil. A ajuda prestada ratifica ser o Apelante beneficiário da justiça gratuita. O Apelante não possui renda suficiente para suportar os custos do processo sem o prejuízo de seu sustento e o de sua família. Isso porque, em verdade, suas despesas mensais ultrapassam a sua receita.” (ID 15942390, p. 2) – grifos nossos Pela análise dos documentos juntados (extratos bancários referentes aos meses de dezembro de 2019 a abril de 2020 – ID 15942569 e seguintes), verifica-se que o apelante aufere a renda média mensal bruta de aproximadamente R$ 5.048,00 (cinco mil e quarenta e oito reais), portanto, inferior a cinco salários mínimos. Tal valor é resultado da soma dos valores auferidos tanto em sua conta pessoal, como em sua conta profissional (onde recebe seus honorários), descontando-se os valores devidos a cliente e a advogada parceira em sua conta profissional, bem como as doações realizadas em sua conta pessoal por sua genitora e seu genitor (Rosângela/Bassi), além daquelas efetuadas por sua tia (Cláudia), tudo conforme alegado em petição (ID 15942390, p. 2). Suficientemente comprovados os pressupostos, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça (art. 99, caput c/c § 7o do CPC). À Secretaria para proceder à exclusão do sigilo dos documentos de ID 15942390 e seguintes. Intimem-se – art. 100 do CPC. Após, conclusos. Brasília, 14 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora